Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO POR FRAUDE. COMPETÊNCIA BASEADA NO DIREITO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização, em que se alega fraude em negócio jurídico com reflexo em registro imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação que, apesar de envolver imóvel, tem como causa de pedir principal a nulidade de negócio jurídico por fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nulidade do negócio jurídico, ainda que envolva imóvel, constitui direito pessoal, uma vez que a ação busca desconstituir um contrato, caracterizando-se como relação obrigacional entre as partes.
A competência para julgar a ação não se define pelo foro da situação do imóvel (art. 47 do CPC), mas pelo domicílio do réu, conforme o art. 46 do CPC, quando a questão principal é a validade do contrato.
A indenização pela ocupação irregular do imóvel é pedido acessório, e não altera a natureza pessoal da ação.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) entende que, em casos de nulidade de negócio jurídico por fraude, a competência é territorial e relativa, não sendo aplicada a regra de foro da situação da coisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito procedente. Declaro competente o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia para processar e julgar a ação.
Tese de julgamento:
A nulidade de negócio jurídico por fraude, mesmo envolvendo bem imóvel, constitui matéria de direito pessoal.
A indenização por ocupação indevida, derivada da nulidade contratual, é acessória, e não altera a competência para o foro do imóvel.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46 e 47; Código Civil, art. 166.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1132923, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/10/2018, DJE 12/11/2018.